Tribunal: TJDFT
Processo: 0006470-36.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO. LESÃO AOS PRINCÍPIOS DA LESIVIDADE E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DESPROPORÇÃO. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 21 da Lei das Contravenções Penais foi recepcionado pela Constituição vigente e não ofende os princípios da lesividade e da intervenção mínima, uma vez que a conduta evidencia ameaça a valores básicos da sociedade no caso de vias de fato praticadas em contexto de violência doméstica. Precedentes.

2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

3. Apresentando-se desproporcional a exasperação da pena pela incidência da agravante da violência doméstica, impõe-se a adequação.

4. O pedido de isenção de custas processuais deve ser formulado perante o Juízo de execução, a quem compete verificar a condição de hipossuficiência do condenado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu como incurso nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, e do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o artigo 5o, da Lei no. 11.343/2006 (ameaça e contravenção penal de vias de fato em contexto de violência doméstica), reduzir o quantum de aumento na segunda fase, diminuindo a pena de 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial aberto, a suspensão da execução da pena pelo período de dois anos e a condenação do réu ao pagamento das custas processuais.